Tribunal: TJPA
Processo: 0010169-93.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010169-93.2016.8.14.0107

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A, AUTENOR JOSE DA SILVA, CLEY SILVA NASCIMENTO

APELADO: AUTENOR JOSE DA SILVA, CLEY SILVA NASCIMENTO, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010169-93.2016.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA - OAB PA23507-A e MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB PA9047-A
.

AGRAVADO:
AUTENOR JOSE DA SILVA e CLEY SILVA NASCIMENTO
.

ADVOGADOS:
JHONNES BERG PEREIRA SOUSA - OAB MA15729-A e FERNANDO SILVA SANTOS - OAB MA18052-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização ao segurado, considerando ausente a comprovação de má-fé na omissão de doença pré-existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a seguradora desincumbiu-se do ônus de provar a má-fé do segurado, conforme exigência para a recusa de cobertura securitária por doença pré-existente, especialmente considerando a ausência de exames médicos prévios à contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, tampouco demonstrou a má-fé do segurado.

4. No caso, o laudo médico juntado não confirma a existência de doença pré-existente à contratação do seguro, mas apenas a probabilidade de hipertensão anterior ao Acidente Vascular Cerebral – AVC que resultou na invalidez permanente.

5. As alegações do Agravante sobre confissão da filha do segurado não foram comprovadas por documentos válidos nos autos, limitando-se a registros (“print”) sem valor probatório reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura securitária por doença pré-existente exige prova de má-fé do segurado e, na ausência de exames médicos prévios à contratação, essa negativa é ilícita."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010169-93.2016.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA - OAB PA23507-A e MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB PA9047-A

AGRAVADO:
AUTENOR JOSE DA SILVA e CLEY SILVA NASCIMENTO

ADVOGADOS:
JHONNES BERG PEREIRA SOUSA - OAB MA15729-A e FERNANDO SILVA SANTOS - OAB MA18052-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face de
AUTENOR JOSE DA SILVA e CLEY SILVA NASCIMENTO
diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento aos recursos de apelação interpostos.

Em suas
razões
, o Agravante almeja a reforma da decisão, argumentando que o agravado teria agido de má fé, omitindo doença pré-existente e que essa pré-existência teria sido devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual entende que a indenização securitária não seria devida.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização ao segurado, considerando ausente a comprovação de má-fé na omissão de doença pré-existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a seguradora desincumbiu-se do ônus de provar a má-fé do segurado, conforme exigência para a recusa de cobertura securitária por doença pré-existente, especialmente considerando a ausência de exames médicos prévios à contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, tampouco demonstrou a má-fé do segurado.

4. No caso, o laudo médico juntado não confirma a existência de doença pré-existente à contratação do seguro, mas apenas a probabilidade de hipertensão anterior ao Acidente Vascular Cerebral – AVC que resultou na invalidez permanente.

5. As alegações do Agravante sobre confissão da filha do segurado não foram comprovadas por documentos válidos nos autos, limitando-se a registros (“print”) sem valor probatório reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura securitária por doença pré-existente exige prova de má-fé do segurado e, na ausência de exames médicos prévios à contratação, essa negativa é ilícita."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a análise dos autos nos demonstra que o contrato de seguro foi assinado em 26/06/2013 e a invalidez permanente foi constatada em 06/05/2014, decorrente de Acidente Vascular Cerebral – AVC.

Em relação ao laudo médico, cuja imagem foi “colada” às razões recursais, tal documento tão somente sugere a possibilidade de o autor já possuir hipertensão arterial em data anterior ao AVC. Tanto é assim, que a profissional médica que o subscreveu utilizou-se da expressão “É provável que paciente em questão já apresentava HAS antes”.

O Agravante segue defendendo que a filha do Agravado teria confirmado a doença pré-existente, porém, como bem especifiquei na decisão monocrática agravada, nenhum documento com tais informações foi colacionado aos autos, existindo apenas em forma de “print” tanto na contestação, quanto nas razões dos recurso de Apelação e deste Agravo Interno, o que inviabiliza sua utilização como meio de prova.

É importante consignar, ainda, que os autos não trazem nenhum laudo médico anterior à assinatura do contrato, que demonstre que a doença do autor seria pré-existente, bem como não restou demonstrado terem sido exigidos exames médicos previamente à contratação, o que faz incidir à espécie o disposto na Súmula 609, do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Desta forma, resta claro que a parte Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que não apresentou qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Agravada, motivo pelo qual a decisão monocrática agravada deve ser mantida.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recursos de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2024